Tribunal: TJPA
Processo: 0114354-56.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114354-56.2006.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADAO DO FERRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0114

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MERCADÃO DO FERRO LTDA. (ACÓRDÃO DE ID 23213586 – FLS. 2/8).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, em Apelação Cível, manteve a sentença de extinção da execução fiscal proposta contra Mercadão do Ferro Ltda., sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual. O exequente permaneceu inerte mesmo após ser intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

A análise dos autos revela que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente sobre a possibilidade de extinção do processo, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, não se verificando qualquer omissão ou contradição.

A mera discordância do embargante com o resultado da decisão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de inconformismo que deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não por embargos de declaração.

O recurso possui caráter manifestamente protelatório, ao buscar reexame da matéria decidida sob a alegação infundada de vícios inexistentes na decisão embargada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera insatisfação da parte com o resultado da decisão não configura vício ensejador de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos legais invocados pela parte, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI e § 3º; 1.022; 1.025; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2017;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que extinguiu processo de execução fiscal, movido contra Mercadão do Ferro Ltda., sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de interesse processual. O exequente, intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, permaneceu inerte, motivando a decisão de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, considerando a inércia do exequente no prosseguimento da execução fiscal.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, VI, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o magistrado verifica a ausência de interesse processual, que pressupõe a necessidade de manifestação do autor para viabilizar o andamento do feito.

A extinção do feito não exige prévia intimação pessoal da parte exequente quando a falta de interesse processual é detectada, conforme o § 3º do art. 485 do CPC, o que autoriza o juiz a agir de ofício.

A alegação do apelante de que o caso configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não prospera, pois a ausência de interesse foi corretamente reconhecida com base no art. 485, VI, sem necessidade de dupla intimação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de inércia do exequente, não se justifica a perpetuação do processo, devendo o feito ser extinto diante da ausência de movimentação.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, pode ocorrer de ofício, sem necessidade de intimação pessoal prévia da parte exequente, quando esta permanece inerte diante de determinação judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI e § 3º; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cível nº 0000711-31.2011.811.0036; STJ, REsp nº 1738705/MT; TJ-MT, Ap. Cível nº 0000158-14.2010.8.11.0102.”

O embargante, em suas razões recursais (ID 23683367 – fls. 1/3), aponta os supostos vícios a serem sanados no Acórdão.

Não identificadas contrarrazões nos autos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado q
ue a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025